Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1 – Os argumentos apresentados pela parte Recorrente para a reforma da r. sentença são dissociados dos fundamentos do julgado, motivo pelo qual impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15.
2 - A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
3 – Ausente demonstração de que houve negativa de cobertura de tratamento necessário à beneficiária no período entre o cancelamento irregular do plano de saúde e o restabelecimento dele determinado por decisão judicial, inexistem lesões aos direitos da personalidade capazes de configurar danos morais.
4 – A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
5 – Apelação da Ré não conhecida. Apelação da Autora conhecida e não provida.